Tribunal: TJES
Processo: 5004103-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004103-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA. ÁUDIO TELEFÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO. RECURSO DA FACTA FINANCEIRA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004103-21.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECORRIDO:
GELSON HASTENREITER LEITE

JUÍZO SENTENCIANTE:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA. ÁUDIO TELEFÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO. RECURSO DA FACTA FINANCEIRA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

I. CASO EM EXAME

1.
Gelson Hastenreiter Leite ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em face de Banco BMG S.A., Facta Financeira S.A. e Unaspub, pleiteando o cancelamento de supostos empréstimos e cartões de crédito consignado (RMC e RCC) e a restituição de valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

2.
O autor alegou desconhecer os contratos e os descontos mensais efetuados pelo Banco BMG (R$ 72,18), pela Unaspub (R$ 65,67) e um cartão de crédito consignado (RMC) do Banco BMG (R$ 2.247,17), bem como um cartão RCC da Facta Financeira que nunca solicitou.

3.
O Banco BMG contestou alegando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em 2017, com saques nos valores de R$ 1.514,30 e R$ 1.083,19, e comprovou os descontos ocorridos.

4.
A Facta Financeira contestou afirmando a regularidade da contratação digital do cartão consignado nº 58699320 por biometria facial, arguindo preliminares de incompetência por necessidade de perícia e ausência de interesse de agir.

5.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de contratos de empréstimos consignados junto ao BMG e Facta, declarou a inexistência da contribuição Unaspub (com condenação em restituição e danos morais), condenou Banco BMG e Facta Financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 cada a título de danos morais, e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de autorizar a compensação de valores recebidos pelo autor (R$ 1.083,19 ao BMG).

6.
O Banco BMG S.A. e a Facta Financeira S.A. interpuseram recursos inominados. O BMG repisou a regularidade da contratação, com base em gravações, e a compensação de valores, buscando a improcedência dos pedidos e a reforma do
quantum
indenizatório. A Facta Financeira S.A. arguiu incompetência por complexidade da prova e, no mérito, a regularidade da contratação, ou, subsidiariamente, compensação e redução do dano moral. O autor não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação de cartão de crédito consignado por biometria facial e áudio telefônico comprova a efetiva manifestação de vontade do consumidor; (ii) a aplicação do ônus da prova da autenticidade da contratação às instituições financeiras, conforme Tema 1.061 do STJ; e (iii) a existência de dano moral passível de indenização e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), com responsabilidade civil objetiva das instituições bancárias (art. 14 do CDC), e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC).

9.
Preliminar de Incompetência (Complexidade da Prova): A preliminar de incompetência por complexidade da prova arguida pela Facta Financeira é afastada. A análise dos fatos e das provas documentais presentes nos autos é suficiente para o convencimento do Juízo, não havendo necessidade de perícia grafotécnica ou papiloscópica, especialmente diante da natureza da prova digital e da aplicação da inversão do ônus probatório.

10.
Preliminar de Ausência de Interesse de Agir: Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela Facta Financeira, uma vez que o autor busca a declaração de inexistência de débitos e reparação por danos materiais e morais, demonstrando a necessidade e adequação da via judicial para atingir seus objetivos.

11.
Do Mérito – Recurso do BANCO BMG S.A.: O Banco BMG logrou êxito em comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado (RMC). O áudio telefônico carreado aos autos, no qual o autor Gelson Hastenreiter Leite confirmou seus dados pessoais e bancários, anuindo expressamente com a contratação do cartão de crédito consignado e saque, é prova suficiente da manifestação de vontade. Além disso, foram apresentados o contrato assinado (com assinatura praticamente idêntica ao documento de identidade), a biometria facial, as faturas do cartão e o comprovante de recebimento do valor do empréstimo na conta do autor. Desse modo, as cobranças realizadas pelo Banco BMG ocorreram em exercício regular de direito (art. 188, I do CC), não havendo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ou materiais.

12.
Do Mérito – Recurso da FACTA FINANCEIRA S.A.: Não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa. Incumbia à Facta Financeira demonstrar a regular contratação do cartão de crédito consignado (RCC), através do contrato nº 58699320. O "Dossiê de Contratação" indica que o contrato foi supostamente firmado eletronicamente por biometria facial ("selfie"). Contudo, a simples "captura de selfie" e o envio de documento pessoal não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade, mormente em face da falha no dever de informação adequada (art. 6º, III do CDC) e na segurança das transações virtuais, que se mostram vulneráveis a fraudes. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ. Configurado o vício de manifestação de vontade, impõe-se a nulidade do negócio jurídico.

13.
Dos Danos Morais (Facta Financeira): A situação vivenciada pelo recorrido, que teve um contrato fraudulento em seu nome e descontos indevidos, caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais, cujo valor de R$ 5.000,00 fixado em sentença mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da medida e o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos autorais em face do Banco Recorrente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso. 15. Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença por seus termos, inclusive no tocante à declaração de nulidade do contrato, restituição de valores e condenação em danos morais. 16. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE),
CONDENO
a recorrente Facta Financeira S.A. ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Tese de julgamento:

"Em contratos de cartão de crédito consignado celebrados por meios digitais, a comprovação da regularidade da contratação e da efetiva manifestação de vontade do consumidor é ônus da instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ, sendo insuficiente para tal fim a mera biometria facial desacompanhada de elementos probatórios robustos que demonstrem a ciência plena e a concordância expressa do contratante."

"A contratação comprovada por áudio telefônico, com auditoria expressa da vontade do consumidor e confirmação de todos os dados do contrato, é apta a afastar a alegação de vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 43, 51, II, 55; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14; CC, arts. 186, 188, I, 927; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG; Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo; Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)